Tribunal: STF
Processo: RHC 204293
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Impetração contra decisão monocrática. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal (STJ) de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. PLEITO DE OBSTAR A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL PENDENTE DE JULGAMENTO NA CORTE FEDERAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TESE DE CABIMENTO DO APELO DEFENSIVO JULGADO INTEMPESTIVO. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N. 633.258/RN. COISA JULGADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O presente habeas corpus foi manejado contra decisão singular do Desembargador Relator que determinou certificação de trânsito em julgado da sentença penal condenatória em desfavor do Agravante, na pendência do julgamento de agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do apelo defensivo porque declarado intempestivo na origem. Ausente o exaurimento da instância ordinária e não se tratando de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, impõe-se o não conhecimento da ação mandamental.
    2. O agravo regimental interposto não possui efeito suspensivo, nada impedindo a certificação do trânsito em julgado.
    3. As teses da impetração, referentes ao cabimento do apelo defensivo extemporâneo, já foram todas suscitadas no HC n. 633.258/RN, liminarmente indeferido em decisão monocrática da minha relatoria, DJe 14/12/2020, transitada em julgado em 02/02/2021.
    4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de ocultação de documentos (art. 305 do Código Penal) e de 1 ano de detenção pela prática do crime de omissão de prestação de contas (art. 1º, VII, do Decreto-Lei 201/67), na forma do art. 69 do Código Penal, a serem cumpridas em regime aberto.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do RHC 665.405, Minª. Laurita Vaz indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que:
          (i) “conquanto tenha transitado em julgado o Acórdão da Apelação do Ministério Público Federal objeto do writ em referência na data de 17.05.2021, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a expedição da referida certidão de trânsito em julgado somente foi possível em razão de evidente error in procedendo”;
          (ii) “a Autoridade Coatora de piso deu causa a uma nova nulidade absoluta, tendo em vista que não permitiu que o colegiado da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região se manifestasse sobre o conhecimento das razões de apelação defensivas”; 
          (iii) “negar o direito à ampla defesa do Defendente em razão de uma perda de prazo que não consubstanciou qualquer prejuízo à Ação Penal, que subiu instruída ao Tribunal ad quem e onde, comprovadamente, houve esforços da Defesa pelo seu conhecimento em segunda instância, tudo isso configura inequívoco constrangimento ilegal e nulidade absoluta aptos ao conhecimento deste recurso”; 
          (iv) “ao prevalecer a decisão monocrática na origem e o entendimento da decisão recorrida à espécie, essa nulidade absoluta – entre outras contidas na sentença – permanecerão inalteradas, diante da patente negativa de prestação jurisdicional que injustamente se impõe ao Defendente”;
          (v) “diante de todas as circunstâncias do caso, já devidamente expostas, jamais poderia obstar o conhecimento da Apelação da Defesa a alegação de intempestividade do recurso, nos termos do Acórdão impugnado”; 
          (vi) “era possível que o i. Relator na origem percebesse que o Defendente não estava sendo efetivamente defendido. Sem mais delongas, arguir a falta de justa causa para Ação de Improbidade Administrativa ou inexistência de atos de improbidade no curso de uma Ação Penal é prova cabal da defesa insuficiente do Defendente na origem”;
          (vii) “o Defendente fora julgado pelo juízo a quo por crimes que ensejam pena de reclusão, situação que, por si só, segundo previsão do Código de Processo Penal neste sentido, impõe a análise do recurso de Apelação pelo Revisor – o que, todavia, não ocorreu à espécie”.
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça teve por objetivo obstar a certificação do trânsito em julgado de decisão monocrática de Desembargador de Tribunal Regional Federal.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 158.858, de que fui Redator para o acórdão, HC 156.854-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 144.923-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e HC 122.275-AgR, Min. Teori Zavaski.
    9. Da mesma forma, a jurisprudência do STF é no sentido de que a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) 
    10. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...] não é cabível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal Regional Federal, pois o decisum singular desafia a interposição de agravo regimental no âmbito da própria Corte de origem, a fim de que haja a manifestação do colegiado local. 
    […]
    Consoante narra a própria inicial, o agravo regimental impugnando a decisão do Desembargador Relator que atestou a intempestividade do apelo do Paciente ainda não foi julgado. Evidente, portanto, que a impetração não pode ser conhecida. 
    Por fim, friso que as teses sustentadas nesta impetração, exceto a impossibilidade de certificação do trânsito em julgado antes do julgamento do agravo regimental, já foram todas suscitadas no HC n. 633.258/RN, liminarmente indeferido em decisão monocrática da minha relatoria, DJe 14/12/2020, transitada em julgado em 02/02/2021. 
    […].”
    11. E mais: as teses trazidas pelo paciente não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TRF da 5ª Região e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Ademais, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Extrai-se dos autos que: (i) o réu estava assistido por advogado; (ii) na origem, o apelo defensivo foi intempestivo; (iii) não houve impugnação ou recurso da decisão de primeiro grau que reconheceu a intempestividade do apelo; (iv) não havia necessidade de intimação pessoal do réu solto; (v) diante da situação posta, o Desembargador Relator determinou a certificação do trânsito em julgado da decisão. Destaco, ainda, os seguintes trechos do acórdão recorrido:
    “[...]
    Consta dos autos Agravante foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão referente ao crime de ocultação de documentos (art. 305 do Código Penal) e de 1 (um) ano de detenção pelo crime de omissão de prestação de contas (art. 1º, incido VII, Decreto-lei n. 201/67), na forma do art. 69 do Código Penal, a serem cumpridas no regime aberto, porque, no cargo de Prefeito do Município de Canguaretama/RN, destruiu/ocultou toda a documentação referente a programas de implemento da educação, inviabilizando que a gestão subsequente pudesse realizar a prestação de contas, bem como também desviou e aplicou irregularmente os recursos públicos federais repassados, causando um prejuízo total direto ao erário na ordem de R$1.228.205,10 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e cinco reais e dez centavos). 
    Não houve apelo defensivo e o recurso do Ministério Público foi desprovido, em acórdão de fls. 1.245-1.253. 
    A inicial do writ aponta como Coator o Tribunal Regional Federal da 5.ª Região que "determinou certificação de trânsito em julgado de sentença penal condenatória sem qualquer julgamento colegiado do Paciente" (fl. 4). 
    Repisando os argumentos do HC n. 633.258/RN, alega que a Defesa também apelou, contudo, o recurso não foi conhecido em primeiro grau porque intempestivo. Aduz que a nova Defesa constituída "suscitou questão de ordem durante a sessão telepresencial de 02.07.2020, questionando, mais uma vez, a possibilidade de ser conhecida a Apelação do Paciente, ainda que não tivesse sido conhecida na origem por intempestiva" (fl. 9). Contudo, "sobreveio nova decisão do e. Relator, o qual, monocraticamente, consignou que não havia possibilidade de ser conhecida a Apelação da Defesa pois a matéria encontrava-se preclusa, uma vez que já havia sido declarada intempestiva na origem" (fl. 11). Diz que a decisão foi impugnada em sede de agravo regimental na Corte Federal a quo. 
    Afirma que a determinação de certificar o trânsito em julgado alterou a situação processual desde o julgamento do HC n. 633.258/RN neste Superior Tribunal, que buscava o conhecimento do apelo defensivo e foi liminarmente indeferido (DJe 15/12/2020), em decisão transitada em julgado. 
    Assim, busca, liminarmente, suspender o andamento da ação penal, impedindo o trânsito em julgado da condenação. No mérito, requer o reconhecimento de nulidade absoluta "consubstanciada na supressão de uma muito importante instância judicial" (fl. 37). 
    Como dito na decisão agravada, o agravo regimental interposto não possui efeito suspensivo, nada impedindo a certificação do trânsito em julgado, como expressamente reconheceu o Impetrante nas razões iniciais do HC n. 633.258/RN.
    Ressalto, também, que o próprio Impetrante afirma "que não é teratológico o reconhecimento da intempestividade do Recurso de Apelação em primeira instância" (fl. 32), porquanto, de fato, o Advogado então constituído deixou transcorrer in albis o prazo recursal e não havia necessidade de intimação pessoal do Réu solto da sentença condenatória. Outrossim, claro está nos autos que a decisão de primeiro grau atestando a intempestividade do recurso defensivo também não foi impugnada no momento oportuno, como bem reconheceu o Desembargador Relator, na decisão monocrática de fl. 89. 
    O acórdão proferido em sede de apelação limitou-se a dizer que a apelação do Réu "foi declarada intempestiva por meio da decisão de ID. 4058400.4902444, motivo pelo qual o presente julgamento fica adstrito aos fundamentos exposados pelo Ministério Público" (fl. 79), sem nada dizer sobre as teses sustentadas na presente impetração. Logo, esta Corte Superior de Justiça não possui jurisdição para analisar a matéria, sob pena de supressão de instância.
    […].”
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
      Publique-se.
          Brasília, 08 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator